Tribunal: TJSP
Processo: 1001171-52.2016.8.26.0474
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Contrato Administrativo. Fornecimento de produtos de informática à Prefeitura de Potirendaba. Cancelamento unilateral do empenho, embora tenha se efetivado a entrega das mercadorias. Precedência de uma ação executiva de título extrajudicial proposta pela autora contra o réu com o mesmo propósito de recebimento do valor contratual, demanda contra a qual foram opostos embargos à

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Contrato Administrativo. Fornecimento de produtos de informática à Prefeitura de Potirendaba. Cancelamento unilateral do empenho, embora tenha se efetivado a entrega das mercadorias. Precedência de uma ação executiva de título extrajudicial proposta pela autora contra o réu com o mesmo propósito de recebimento do valor contratual, demanda contra a qual foram opostos embargos à execução cuja procedência foi reconhecida em sede apelação julgada pela C. 11a Câmara de Direito Público em 2012. Condição que atrai a competência daquele órgão colegiado, a despeito do julgamento de apelação no qual esta C. 13a Câmara de Direito Público afastou a prescrição como prejudicial da ação de cobrança, porque tal ocorreu posteriormente, em 2017. Prevenção caracterizada. Inteligência do art. 105, caput, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo. Remessa dos autos à C. 11a Câmara de Direito Público. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013170
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1001171-52.2016.8.26.0474, da Comarca de Potirendaba, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado SPEED SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS INFORMÁTICA
LTDA. - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI
THOMAZ.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
ISABEL COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001171-52.2016.8.26.0474 -Voto no 19329
2
VOTO No 19329 (13a Câmara de Direito Público)
APELAÇÃO No 1001171-52.2016.8.26.0474
COMARCA: POTIRENDABA
APELANTE: MUNICÍPIO DE POTIRENDABA
APELADA:
SPEED
SOLUÇÕES
TECNOLÓGICAS
INFORMÁTICA LTDA. ME
Juiz de 1a Instância: Marco Antônio Costa Neves Buchala
WF
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
Contrato
Administrativo.
Fornecimento de produtos de informática à Prefeitura de
Potirendaba. Cancelamento unilateral do empenho, embora
tenha se efetivado a entrega das mercadorias. Precedência
de uma ação executiva de título extrajudicial proposta pela
autora contra o réu com o mesmo propósito de recebimento
do valor contratual, demanda contra a qual foram opostos
embargos à execução cuja procedência foi reconhecida em
sede apelação julgada pela C. 11a Câmara de Direito Público
em 2012. Condição que atrai a competência daquele órgão
colegiado, a despeito do julgamento de apelação no qual
esta C. 13a Câmara de Direito Público afastou a prescrição
como prejudicial da ação de cobrança, porque tal ocorreu
posteriormente,
em
2017.
Prevenção
caracterizada.
Inteligência do art. 105, caput, do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça de São Paulo. Remessa dos autos à C.
11a Câmara de Direito Público. RECURSO NÃO
CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO.
Trata-se de recurso de apelação interposto em
face da r. sentença de fls. 176/180, pela qual foi julgada procedente a
ação de cobrança movida por Speed Soluções Tecnológicas Informática
Ltda. ME contra o Município de Potirendaba visando ao recebimento
da quantia de R$61.860,51 correspondente à remuneração pelo
fornecimento de produtos de informática que era objeto de contrato
administrativo celebrado entre as partes em 2008, sendo que o débito
não foi saldado até o momento porque o réu, em 2009, houve por
decretar a nulidade do negócio jurídico e cancelar todos os empenhos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001171-52.2016.8.26.0474 -Voto no 19329
3
despesas rubricadas como “restos a pagar” deixados pela gestão anterior.
O juízo a quo concluiu que a autora comprovou a entrega das
mercadorias apontadas em notas fiscais reunidas na documentação com
a qual instrui a demanda para demonstrar o cumprimento da sua
obrigação na avença e o inadimplemento do réu. O sucumbente foi
compelido, além do pagamento do principal, a arcar com custas e
despesas processuais e com honorários advocatícios fixados em 10% do
valor da condenação.
O requerido apelou, pugnando pela reforma do
julgamento de primeiro grau e o decreto de improcedência da ação.
Alega que a proponente não comprovou a entrega dos produtos e que as
notas fiscais e de empenho não são dotadas de certeza e liquidez porque
não foram assinadas por autoridade competente e, portanto, não foi
constituído vínculo obrigacional que ocasionasse reserva no orçamento
municipal ou aprovação do pagamento. Acrescenta que, enquanto não
tenha se realizado a liquidação do valor da prestação, o ente público tem
o direito de rescindir a obrigação unilateralmente (fls. 182/186).
A demandante ofereceu resposta (fls. 189/199).
Os autos foram baixados à Secretaria pelo
ilustre Des. Antonio Tadeu Ottoni em virtude de sua remoção para outro
órgão colegiado (fls. 202) e o feito foi redistribuído a esta Relatora
(fls.204).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001171-52.2016.8.26.0474 -Voto no 19329
4
O recurso não é conhecido.
Compulsando
os
autos,
verificou-se
a
precedência de uma ação executiva de título extrajudicial proposta pela
autora contra o réu com o mesmo propósito de receber o valor contratual
vindicado aqui, demanda contra a qual o réu opôs embargos à execução
cuja procedência foi reconhecida em sede apelação julgada pela C. 11a
Câmara de Direito Público em 25/05/2012, nos seguintes termos:
“EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. FORNECIMENTO DE
MERCADORIAS. NOTAS DE EMPENHO.
Salvo quanto à modalidade de adiantamento,
os empenhos não são fonte constituinte de
obrigações de pagamento. Nulla executio sine
titulo: se a embargada não possui título
declarativo de seu crédito, com o predicado de
liquidez, não se pode admitir a via executiva
(arg. arts. 566, inc. I, 583, 584, 585 e 586 do
Código de Processo Civil). Provimento da
apelação da Municipalidade embargante.
RELATÓRIO:
1. Tratam os autos de embargos opostos pela
Municipalidade de Potirendaba, com o pleito
de nulidade de execução de título extrajudicial
contra ela ajuizada por Speed Soluções
Tecnológicas Informáticas Ltda. ME.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001171-52.2016.8.26.0474 -Voto no 19329
5
VOTO:
3. É verdade que se juntaram aos autos notas
fiscais e recibos de correlata entrega de
mercadorias à Municipalidade de Potirendaba
(fls. 37-70), confirmando-se o fornecimento,
pela ora embargada, de cartuchos de tinta
para impressoras, placas de periféricos e
prestação de serviço de recarga de cartuchos
usados.
Exibiu-se ainda documento emitido pela aqui
apelante, emitido em 31 de dezembro de 2008,
com o título “empenhos a pagar por credor”,
exatamente no valor apontado como devido
nos autos da conexa execução (R$19.353,00),
noticiando-se a condição de credora de Speed
Soluções Tecnológicas Informáticas Ltda.

ME. Todavia, a exequente não apresentou
nenhum título desse crédito, instrumento que
contivesse o predicado de liquidez, sem o qual
título algum pode ancorar uma via executiva
(arg. arts. 566, inc. I, 583, 584, 585 e 586 do
Código de Processo Civil).
O que ampara a execução, no Direito
brasileiro, não é o crédito, mas o título dotado
de liquidez, certeza e exigibilidade, título com
que se instrumenta e declara esse crédito.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001171-52.2016.8.26.0474 -Voto no 19329
6
POSTO ISSO, pelo meu voto, dá-se provimento
à apelação da Municipalidade de Potirendaba,
para extinguir a execução, sem resolução de
mérito (...)”
(Apelação no 0002332-27.2010.8.26.0474, da
Comarca de Potirendaba, em que é apelante
Prefeitura Municipal de Potirendaba e apelada
Speed Soluções Tecnológicas Informáticas
Ltda. ME., 11a Câmara de Direito Público, Rel.
Des. RICARDO DIP, julgada em 21/05/2012,
negritei).

Essa condição atrai a competência daquele
órgão colegiado, a despeito do julgamento de apelação no qual esta C.
13a Câmara de Direito Público afastou a prescrição como prejudicial da
ação de cobrança e determinou o prosseguimento da instrução
processual com a consequente prolação de uma nova sentença, porque
tal ocorreu posteriormente àquela decisão da C. 11a Câmara de
Direito Público, em 22/11/2017, a conferir:
“DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO DA
AUTORA

COBRANÇA

FORNECIMENTO
DE
PRODUTOS
À
PREFEITURA LOCAL
PRESCRIÇÃO
DECLARADA
INADMISSIBILIDADE

CITAÇÃO, EM ANTERIOR EXECUÇÃO,
VISANDO
O
RECEBIMENTO
DOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001171-52.2016.8.26.0474 -Voto no 19329
7
VALORES EXIGIDOS NESTA DEMANDA,
QUE INTERROMPE A FLUÊNCIA DO
LAPSO PRESCRICIONAL, QUE SOMENTE
VOLTA A TER SEU CURSO A PARTIR DO
TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO
QUE APRECIOU AQUELA DEMANDA

PRAZO
PRESCRICIONAL
NÃO
ULTRAPASSADO Anterior ajuizamento de
ação com o mesmo objeto que, após citação
válida, restou extinta sem resolução de mérito

Causa
interruptiva
da
prescrição

Inteligência dos artigos 202, inciso I, do C. C.
e 219 do C. P. C./73
Precedentes

Prescrição afastada Feito não maduro para
julgamento nos termos do artigo 1.013, § 4o, do
N. C. P. C., determinando-se a baixa dos autos
para prosseguimento da instrução Sentença
reformada Recurso provido.
(...)
Com efeito, como constou na r. sentença, o
crédito reclamado pela autora decorre do
fornecimento de materiais à Prefeitura de
Potirendaba, entre os meses de agosto e
dezembro de 2008, sobrevindo a decretação de
nulidade do contrato firmado entre as partes,
recusando-se a requerida ao pagamento dos
valores correspondentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001171-52.2016.8.26.0474 -Voto no 19329
8
(...)
Ocorre que anteriormente à propositura desta
ação de cobrança, a autora buscou receber
aqueles valores por meio de execução, na qual
foram
opostos
embargos
de
devedor,
acolhidas as razões em sede recursal,
extinguindo o procedimento executivo (...)
(...)
E como o lapso prescricional interrompido
somente volta a fluir, por inteiro, após o
encerramento daquela precedente demanda,
não houve o transcurso do lapso quinquenal
previsto no Decreto no 29.910/32, aplicável ao
caso, haja vista que esta ação de cobrança foi
proposta
em
1o/09/2016”
(fls.
157/161,
negritei).
Constata-se indubitável identidade de partes, de
pedido e de causa de pedir entre esta ação de cobrança e a ação
executiva.
Sendo assim, esta colenda 13a Câmara de
Direito Público não é competente para apreciar o mérito da ação de
cobrança, sendo evidente a prevenção da 11a Câmara de Direito
Público, órgão fracionário do Tribunal que primeiro julgou, em grau de
recurso, embargos à execução e decretou a extinção da ação executiva
mediante a qual a empresa fornecedora de produtos de informática
tentou anteriormente receber o respectivo preço pactuado no contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001171-52.2016.8.26.0474 -Voto no 19329
9
administrativo.
A conclusão quanto à prevenção da 11a
Câmara de Direito Público está em harmonia com o art. 105, caput, do
Novo Regimento Interno desta E. Corte de Justiça, in verbis:
“Art. 105 - A Câmara ou Grupo que primeiro
conhecer de uma causa, ainda que não
apreciado o mérito, ou de qualquer incidente,
terá a competência preventa para os feitos
originários conexos e para todos os recursos,
na causa principal, cautelar ou acessória,
incidente, oriunda de outro, conexa ou
continente, derivadas do mesmo ato, fato,
contrato ou relação jurídica, e nos processos
de
execução
dos
respectivos
julgados”
(negritei).
Destarte, não se conhece do recurso, por não
ser da competência desta C. 13a Câmara de Direito Público o seu
julgamento, determinando-se a remessa dos autos à C. 11a Câmara
de Direito Público, em razão da prevenção, observando-se as cautelas
de praxe e as anotações de estilo.
Ante o exposto, o recurso não é conhecido,
com determinação.
ISABEL COGAN
Relatora